Tribunal: TJPA
Processo: 0003109-05.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003109-05.2014.8.14.0054

APELANTE: VAILSON DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II, C/C, ART. 157,
CAPUT
, (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CPB E ART. 16, DA LEI N.º 10.826/2003. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. TESES RECHAÇADAS. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE. REAÇÃO EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA HOMICÍDIO. QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL. AVENTADO
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO DO CRIME E DIVERSA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM
QUANTUM
RAZOÁVEL. PROCEDÊNCIA. MINORAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ABSTRATAMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA DE MULTA. NORMA COGENTE. EXCLUSÃO INCABÍVEL. REDUÇÃO IMPERATIVA, EM CORRESPONDÊNCIA À PENA CORPÓREA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

3. Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros. O
modos operandi
do caso em testilha revela nuances absolutamente refutadoras da excludente de ilicitude da legítima defesa. De acordo com o Laudo de Exame de Corpo de Delito de Necropsia Médico-Legal, a vítima

teve como causa de sua morte
“Hemoragia aguda maciça”,
provocada por ação pérfuro-contundentes, descrevendo como lesões externas:
“52 (cinquenta e duas) perfurações contusas no tórax (dorso e parede anterior esquerda). Medindo 05 (cinco) mm de diâmetro”.

4. O réu não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda. Ao contrário, extrai-se que o recorrente desferiu 52 (CINQUENTA E DUAS) PERFURAÇÕES no corpo da vítima, circunstância reveladora de que excedeu, em muito, o necessário para contenção de qualquer suposta agressão injusta e iminente.

5. A culpabilidade do recorrente é de intensa reprovabilidade social, excedendo o comum para a espécie. Consoante fundamentado pelo Juízo, o réu demonstra ter agido com impulsividade injustificada, além disso, extrai-se que o acusado comportou-se com extrema frieza, saiu em perseguição à vítima, a qual ainda tentou correr para livrar-se da ação, mas foi alcançada por seu algoz, e atingida com diversos golpes de chave de fenda. Tal fundamentação não conduz a
bis in idem,
em virtude da incidência da qualificadora do motivo fútil, posto que essa refere-se à motivação do ilícito – desentendimento com a vítima, e não ao seu modo de execução.

6. Em que pese a ausência de previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para a minoração da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico, em função de causas atenuantes, sendo tal dosagem reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso concreto, é necessário que o
quantum
redutor tenha valor significativo perante a pena-base fixada.

7. No caso, a redução operada em apenas 03 (três) meses, diante de uma reprimenda de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, não revela parâmetro razoável, pelo que, entende-se ser cabível a fixação da pena intermediária no mínimo legal, à míngua de outras causas modificativas de pena.

8. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, aquela já tiver sido fixada no mínimo legal.

9. A pena de multa não é faculdade do juízo, mas é consectário lógico da própria condenação penal. Todavia, de acordo com o princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve ser proporcional à sanção corporal, uma vez que, para aplicá-las, são utilizados os mesmos critérios, quais sejam, as circunstâncias do art. 59, do CPB.

10. Necessária a redução da pena de multa, uma vez que não determinada de forma proporcional à reprimenda corpórea.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, passando a condená-lo, após somatório decorrente do concurso material de crimes, às penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

VAILSON DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, inconformado com a sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA (ID 12461714), que o condenou, como incurso nos tipos penais elencados nos artigos 121, §2º, inciso II, c/c art. 157,
caput
(por duas vezes), do Código Penal Brasileiro, e art. 16, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 12461690) que no dia 07 de setembro de 2014, no Município de Brejo Grande do Araguaia/PA, por volta das 22h00min, a Polícia Militar foi acionada para averiguar ocorrência da prática delitiva de homicídio, em que o apelante em epígrafe, após discussão com a vítima Antônio Carlos Gonçalves Dias, em um bar intitulado “Bar do Léo”, no qual estavam fazendo consumo de bebida alcoólica, atingiu o ofendido com cerca de 20 (vinte) golpes, utilizando uma chave Philips, tipo estrela, resultando na morte da vítima.

Ato contínuo, o apelante ainda desferiu golpes contra a vítima Andrade Alves Lima, quando esse tentava socorrer a vítima Antônio Carlos.

Revela que, após, o recorrente, em fuga, dirigiu-se à residência de José Cordeiro Rodrigues, o qual, ameaçado pelo réu, foi compelido a entregar-lhe a arma de fogo da qual detinha a posse. O acusado, em seguida, ainda encaminhou-se até a residência de Antônio Soares Silva, e o coagiu a entregar-lhe a motocicleta, para que pudesse fugir.

Descreve, no entanto, que uma equipe de policiais efetuou todas medidas possíveis para captura do meliante, o qual veio a ser capturado de posse dos objetos subtraídos, bem como da arma de fogo.

Em
razões recursais
(ID 12461865), sustenta a defesa, em sede preliminar, o direito de recorrer em liberdade, com expedição do competente Alvará de Soltura.

Relativamente ao mérito, salienta que o réu agiu em legítima defesa após forte discussão com a vítima Antônio Carlos Gonçalves Dias, que o atacou e, no calor no momento, por encontrar-se na situação de embriaguez, acreditando que sua vida corria perigo, desferiu os golpes de faca, sem intenção de ceifar a vida de seu desafeto.

Relativamente às facadas desferidas contra o ofendido Andrade Alves Lima, salienta que, igualmente, não tinha intenção de matá-lo ou de agredi-lo, e, ao certo, sequer percebeu que o atingiu.

No tocante à dosimetria da pena do art. 121, §2º, inciso II, do CPB, argumenta que o Juízo
a quo
procedeu

ilegalmente a mensuração concomitante da qualificadora do motivo fútil e da circunstância desabonadora de prática de crime de modo impulsivo, a impor, com isso, indevido
bis in idem,
por se tratar do mesmo motivo.

Sustenta, no mais, que a redução operada em face da atenuante da confissão espontânea, revelou-se desproporcional, considerando todas as circunstâncias favoráveis ao réu, pelo que, cabível a fixação da pena, nessa etapa, aquém do mínimo legal.

Almeja, por derradeiro, a redução ou a exclusão da pena de multa fixada, diante da situação econômica do recorrente.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 12461866), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, apenas para reanálise da pena-base.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa, preliminarmente, pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.”

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 5988974, 5988974, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)”

Não conheço
da preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Sentença contrária às provas dos autos. Alegada excludente de ilicitude – Legítima defesa:

Cinge-se o pleito defensivo na declaração de nulidade da decisão do Conselho de Sentença, pois prolatada em contrariedade às provas dos autos. Argumenta que o réu agiu em legítima defesa após forte discussão com a vítima Antônio Carlos Gonçalves Dias, que o atacou e, no calor no momento, por encontrar-se na situação de embriaguez, acreditando que sua vida corria perigo, desferiu os golpes de faca, sem intenção de ceifar a vida de seu desafeto.

Relativamente às facadas desferidas contra o ofendido Andrade Alves Lima, salienta que, igualmente, não tinha intenção de matá-lo ou de agredi-lo, e, ao certo, sequer percebeu que o atingiu.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a tese defensiva é totalmente inviável, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se em perfeita harmonia com as provas carreadas no bojo do caderno processual.

Vale destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A relativização do citado preceito constitucional, nos moldes em que realizado pelo Código de Ritos, revela-se razoável, de sorte a afastar a decisão eventualmente absurda e flagrantemente contrária à prova dos autos.

Inobstante, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo conselho de sentença não encontre amparo em NENHUMA prova dos autos.

Nesse contexto, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos -, sufragando, para tanto, tese contrária,
"verbis
":

"EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CPB). 1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE LHE MELHOR LHES CONVENCEU. 2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. A PENA JÁ FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, PELO FATO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEREM TODAS APONTADAS COMO FAVORÁVEIS AO APELANTE, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 12 (doze) anos de reclusão em Regime Fechado. (TJE/PA, 2020.00738820-48, 212.313, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-04)"

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JURI. DELITO DE HOMICIDIO DESCLASSIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões da recorrente Estefane consistiram em golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima Denilson (nuca e peito) ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de que a apelante buscava se defender de ataque iminente. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PEDIDO CABÍVEL. Dois parâmetros do art. 59 do CPB desfavorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 08 anos de reclusão. Na segunda fase, presença das circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, passando a pena para 07 anos de reclusão, a que torno definitiva em razão de outras causas de aumento e diminuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.00401690-19, 211.683, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)"

No caso em apreço, é de se reconhecer que o douto Conselho de Sentença perfilhou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve.

A douta Defesa alega a tese de
legítima defesa própria
, a qual encontra amparo somente na versão apresentada pelo réu e em nenhum outro elemento de prova.

O
modos operandi
do caso em testilha, de outra banda, revela nuances absolutamente refutadoras da assinalada excludente de ilicitude.

De acordo com o Laudo de Exame de Corpo de Delito de Necropsia Médico-Legal n.º 59335/2014 (ID 12461704, pág. 05), a
vítima Antônio Carlos Gonçalves Dias
teve como causa de sua morte
“Hemoragia aguda maciça”,
provocada por ação pérfuro-contundentes, descrevendo como lesões externas:
“52 (cinquenta e duas) perfurações contusas no tórax (dorso e parede anterior esquerda). Medindo 05 (cinco) mm de diâmetro”.

O Laudo de Perícia de Hematologia Forense n.º 2015.03.000010-BIO (ID 12461704), relativo ao artefato utilizado para promover as lesões na vítima – chave Philips, medindo 28,7 centímetros – apresenta o resultado positivo para a presença de sangue humano.

A corroborar a narrativa acusatória, a testemunha
Reginaldo Rocha da Silva,
Policial Militar, assim explana:

“Que foram acionados para averiguar situação de homicídio e se deslocaram ao local. Ao chegarem, foram conduzidos ao local dos fatos e se depararam com o corpo da vítima e fizeram varredura para ver se encontravam o autor do fato. Que um dos populares presentes informou que o autor teria machucado outra pessoa quando ela tentou ajudar a vítima. Que foram informados que o réu teria entrado em uma casa e subtraído uma espingarda de um outro cidadão e se embrenhou no mato. Que fizeram cerco, mas não o pegaram no momento. Quando amanheceu o dia, fizeram outras buscas e o prenderam dentro da mata. Chegou a ver o corpo da vítima, estava todo ensanguentado e com muitos furos feitos por uma chave. Que as testemunhas disseram que a vítima estava bebendo e começou a abusar, que o réu partiu para cima dizendo que iria matá-lo. Que a vítima correu e o réu foi atrás de posse da chave e começou a furar o ofendido. Que o réu chegou a ferir uma segunda pessoa que tentou apartar. Que não recorda do roubo da motocicleta. Que encontrou o réu dormindo junto com a espingarda em cima do peito. Que lembra que a vítima sofreu mais de 20 golpes. Que ao chegarem ao local, a vítima já estava no chão. Não foi encontrada faca com a vítima e não foi apontado por nenhuma testemunha que a vítima fazia uso de faca.

Vê-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

não

se mostrou divorciada do apurado na instrução processual.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova,
caindo por terra a versão de legítima defesa sustentada.

Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros.

Pende mencionar, ainda, a circunstância de que o réu
NÃO EMPREGOU MODERADAMENTE OS MEIOS DE QUE DISPUNHA PARA ENCERRAR A SUPOSTA CONTENDA
. Ao contrário, extrai-se que
o recorrente desferiu 52 (CINQUENTA E DUAS) PERFURAÇÕES no corpo da vítima Antônio Carlos Gonçalves Dias, circunstância reveladora de que excedeu, em muito, o necessário para contenção de qualquer suposta agressão injusta e iminente.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que o acusado agiu sob o manto de qualquer causa excludente de antijuridicidade.

Descabido, por outro turno, o exame das agressões investidas contra a vítima Andrade Alves Lima, uma vez que o réu não foi condenado pelo crime de lesão corporal imputado.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório
por decisão contrária às provas dos autos.

2. Dosimetria penal. Pena-base. Atenuante da confissão espontânea. Qualificadora do motivo fútil. Aventado
bis in idem
:

2.1. Da conduta ilícita do art. 121, §2º, inciso II, do CPB:

No tocante à dosimetria da pena do art. 121, §2º, inciso II, do CPB, argumenta a defesa que o Juízo
a quo
procedeu

ilegalmente a mensuração concomitante da qualificadora do motivo fútil e da circunstância desabonadora de prática de crime de modo impulsivo, a impor, com isso, indevido
bis in idem,
por se tratar do mesmo motivo.

Ao promover a dosagem penalógica equivalente ao ilícito em espécie, consignou o Juízo sentenciante:

“Considerando as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Estatuto Penal Repressivo, em especial a culpabilidade, nota-se que o réu merece reprovação em grau elevado eis que praticou o rime de modo impulsivo. Em razão disso a pena base deve ser incrementada; o réu não possui antecedentes; a conduta social era boa, sendo trabalhador. Por tal circunstância, a pena base não deve ser acrescida; a personalidade do agente não está voltada para o crime, eis que foi seu primeiro e único processo criminal. Também não terá reflexo na pena base; os motivos teriam sido um motivo fútil, mas não deve acrescer a pena; as consequências do crime foram graves, mas próprias do crime. Não deve acrescer a pena base; o comportamento da vítima contribuiu para a prática do delito, e a pena base não deve ser incrementada por tal causa; as circunstâncias do crime favorecem a sua prática, eis que se deu em ambiente propício a ingestão de bebidas alcoólicas. Não deve acrescer a pena base.

Detecto a presença de uma circunstância desfavorável, dentre oito previstas no art. 59 do CPB. Portanto, a pena base deve ser fixada com acréscimo de 1/8 ou 1⁄4 da diferença entre a mínima e a máxima legal, resultando em uma pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Aplico a atenuante da confissão, e diminuo a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Não havendo causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão.”

É inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo o togado singular guiar-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis as circunstâncias judiciais, fixando a pena base conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

No caso, colhe-se que o Magistrado primevo, na
PRIMEIRA ETAPA

da dosimetria penal, teve por desfavorável 01 (um) único critério judicial do art. 59 do CPB –
culpabilidade
- estabelecendo, a pena primária ao recorrente, em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
ou seja, em
quantum
bastante
próximo ao mínimo
in abstrato
,
definido para o delito de homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade
do recorrente é de intensa reprovabilidade social, excedendo o comum para a espécie.
Consoante fundamentado pelo Juízo, o réu demonstra ter agido com impulsividade injustificada, além disso, extrai-se que o acusado comportou-se com extrema frieza, saiu em perseguição à vítima, a qual ainda tentou correr para livrar-se da ação, mas foi alcançada por seu algoz, e atingida com diversos golpes de chave de fenda.

Ressalte-se que tal fundamentação não conduz a
bis in idem,
em virtude da incidência da qualificadora do motivo fútil,
posto que essa refere-se à motivação do ilícito – desentendimento com a vítima
, e não ao seu modo de execução.

Sendo assim, a qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso II, do CP possui respaldo no caderno probatório, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos.

Na
SEGUNDA ETAPA
da dosimetria, reconheceu o Juízo a atenuante da confissão espontânea em favor do agente, com consequente redução da pena base em 03 (três) meses.

Todavia, em que pese a ausência de previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para a minoração da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico, em função de causas atenuantes, sendo tal dosagem reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso concreto,
é necessário que o
quantum
redutor tenha valor significativo perante a pena-base fixada.

A redução operada no caso
sub examine
em apenas 03 (três) meses, diante de uma reprimenda de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão,
não revela parâmetro razoável, pelo que, entende-se ser cabível a
fixação da pena intermediária no mínimo legal de 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, a qual deve ser mantida, em DEFINITIVO, para o crime do art. 121, §2º, inciso II, do CPB, à míngua de outras causas modificativas de pena.

Há de se sobrelevar que, consoante verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, aquela já tiver sido fixada no mínimo legal. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

2.2. Da pena de multa atribuída aos demais delitos:

Almeja a defesa, por derradeiro, a redução ou a exclusão da pena de multa fixada, diante da situação econômica do recorrente.

O réu também restou condenado como incurso nas
condutas ilícitas do art. 157,
caput
, do CPB, por duas vezes, e do art. 16, da Lei n.º 10.826/03
, todos apenados com pena privativa de liberdade e
multa.

Há de se frisar que a pena de multa não é faculdade do juízo, mas é consectário lógico da própria condenação penal; é penalidade que decorre de imposição legal, portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Todavia, de acordo com o princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve ser proporcional à sanção corporal, uma vez que, para aplicá-las, são utilizados os mesmos critérios, quais sejam, as circunstâncias do art. 59, do CPB.

No caso vertente, para os
dois crimes do art. 157,
caput
, do CPB,
a pena definitiva restou imposta no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão,
além de
40 (quarenta) dias-multa
.

De tal modo, necessária a redução da pena de multa, uma vez que não determinada de forma proporcional à reprimenda corpórea.

Assim, determinada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, deve a pena de multa ser cominada, igualmente, no
quantum
mínimo de 10 (dez) dias-multa, para cada um dos crimes de roubo.

O mesmo no tocante ao crime do
art. 16, da Lei n.º 10.826/2003
, cuja pena privativa de liberdade também restou fixada, definitivamente, no importe
mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, porém em 30 (trinta) dias-multa.

Assim, também
deve ser reduzida a sanção de multa imposta ao referido delito, ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa,
em correspondência à pena privativa de liberdade atribuída.

Feitas as devidas alterações, determina-se ao réu as seguintes penas:

-
art. 121, § 2º, inciso II, do CPB
:
12 (doze) anos de reclusão;

-
art. 157,
caput
, do CPB (primeira vítima):
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

-
art. 157,
caput
, do CPB (segunda vítima):
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e,

-
art. 16, da Lei n.º 10.826/2003
: 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Em face do cômputo do
concurso material de crimes
, comina-se ao réu a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

A detração da pena provisoriamente cumprida deve ser efetuada pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, passando a condená-lo, após somatório decorrente do concurso material de crimes, às penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023